Tribunal: TJMT
Processo: 1014354-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014354-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Nulidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), ALDO PEREIRA E SILVA - CPF: 035.236.991-42 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ANDRE LUCAS PRUDENCIO - CPF: 046.950.181-28 (VÍTIMA), TEREZA PIRES DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. RÉU PRESO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 392, INC. I, DO CPP. DESCONTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO QUE SE IMPÕE. ORDEM
CONCEDIDA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
De acordo com a regra prevista no art. 392, inc. I, do CPP, o réu preso deve ser intimado pessoalmente da sentença condenatória.

2.
Na espécie, como o paciente estava preso em decorrência de prática delitiva apurada em outro processo, afigura-se nula a intimação da sentença condenatória feita via edital.

3.
Evidenciado nos autos que a intimação ao paciente não foi promovida na forma preconizada no art. 392, inc. I, do CPP, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, declarando-se a nulidade da intimação por edital e dos atos subsequentes.

4.
O
rdem concedida para declarar a nulidade da intimação editalícia e desconstituir o trânsito em julgado da

sentença condenatória indevidamente certificado na ação penal
no. 0007706-18.2015, com determinação para que o paciente seja intimado pessoalmente da sentença proferida em seu desfavor e indagado se deseja recorrer.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Aldo Pereira e Silva
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT
, que, nos autos da ação penal no. 0007706-18.2015,
intimou o paciente
da sentença condenatória
via edital
, mesmo ele
estando preso
à época.

Contextualizando, os impetrantes esclarecem que após reconhecer a responsabilidade do paciente no crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2o, inc. II, do CP) e apená-lo com 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto,
a autoridade acoimada coatora determinou que ele fosse intimado pessoalmente da sentença
, todavia, como ele não foi encontrado, foi ordenada a sua
intimação por edital
.

Prosseguem aduzindo que “
em 10 de fevereiro de 2021, sob o fundamento que o paciente estivesse em ‘LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO’, foi expedido EDITAL DE INTIMAÇÃO com prazo de 90 DIAS sobre o teor da sentença condenatória (Pag. 146 e seguintes), e ao final restou comunicado nos autos a informação que a r. sentença TRANSITOU EM JULGADO para o Ministério Público em 14/07/2020, para a Defesa em 07/08/2020 e para o Réu em 02/07/2021
”.

Sustentam, contudo, que ao tempo da intimação,
o paciente estava

recolhido em estabelecimento prisional
por força de decisão proferida em
outro
processo, a denotar a
nulidade da intimação por edital
e, por conseguinte, da certificação do trânsito em julgado do édito condenatório, por desrespeito ao comando inserto no art. 392, inc. I, do CPP.

Desta forma, requereram a concessão da ordem, em
liminar
, para que, uma vez reconhecida a
nulidade da intimação por edital
, seja
desconstituído o trânsito em julgado da condenação
e determinada “
a intimação pessoal do paciente na UNIDADE PRISIONAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, para que manifeste quanto à sentença proferida, indique seu advogado para patrocinar sua defesa
”, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 216354652).

Instruíram a inicial com documentos (ID 216354653 a 216354661).

A liminar foi
indeferida

(ID 221581721).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 223166693).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
concessão da ordem
(ID 228012176),
conforme respectivo sumário abaixo transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PRECLUSÃO DA VIA IMPUGNATIVA E REABERTURA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. CABIMENTO. RÉU PRESO EM FACE DE OUTRA AÇÃO PENAL. INTELIGÊNCIA DO INCISO I DO ARTIGO 392 DO CPP. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 5°, LV, DA CF. PELA CONCESSÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que em 31.10.2015, o paciente foi preso em flagrante por praticar o crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas
(art. 157, § 2o, inc. II, do CP), mas em
26.4.2017
, foi colocado em
liberdade
por força de concessão da ordem no
Habeas corpus
no. 1002528-17.2017, exarada pela Segunda Câmara Criminal (ID 216354655).

Desde tal data, ele vinha respondendo em liberdade aos termos da ação penal
no. 0007706-18.2015, resultante daquele episódio,
até que, em
15.8.2018
, foi
novamente preso em flagrante
, desta vez por praticar o crime de
Roubo Simples
(art. 157,
caput
, do CP).

Mais tarde, finalizada a instrução probatória, a autoridade acoimada coatora, em sentença datada de
23.6.2020
, julgou
procedente
a pretensão punitiva e condenou o paciente à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto (ID 216354660).

Na sequência, foi determinada a intimação pessoal dele, mas a comunicação foi infrutífera, o que redundou na ordem de
intimação via edital
, com prazo de 90 dias (ID 216354658).

Mais tarde, após esgotado o prazo nonagesimal sem manifestação da defesa, em
2.7.2021
foi certificado o
trânsito em julgado em julgado da condenação
para o paciente (ID 216354658).

Estabelecido esse panorama, é certo que a nossa ordem constitucional consagra a garantia do contraditório e da ampla defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, com os meios e recursos a ele inerentes (art. 5o, inc. LV, da CF). E uma das formas de concretizar essa garantia vem estabelecida no art. 392, inc. I, que prevê a
necessidade de intimação pessoal do réu preso do teor da sentença condenatória
.

Na hipótese, o paciente foi recolhido ao cárcere em
15.8.2018
em razão de
nova prática delitiva
e estava custodiado em unidade prisional deste
mesmo
Estado da Federação, o que remonta à ideia de que ele devia ter sido
pessoalmente intimado
da sentença condenatória, conforme preconiza a regra processual indicada nas linhas acima.

Os eminentes pares podem se perguntar: Como o magistrado poderia adivinhar que o paciente estava preso, já que nada foi informado nos autos?

Oras, dada a falta de localização no endereço fornecido nos autos, bastaria uma simples pesquisa no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) ou no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) – medida, aliás, de praxe em casos dessa natureza – para se descobrir que o paciente não foi encontrado porque estava sob custódia estatal.

Como, porém, essa diligência deixou de ser feita e a intimação não foi promovida na forma preconizada no art. 392, inc. I, do CPP, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, declarando-se
a nulidade da intimação por edital e dos atos subsequentes
.

Endossando esse raciocínio, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“
A inexistência de intimação pessoal de réu preso da sentença condenatória consubstancia coação ilegal a ensejar a concessão da ordem, visto que, ‘consoante o art. 392 do CPP, a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para ciência da sentença condenatória
’ (AgRg no HC n. 600.187 /RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 2/3/2021). 2. Na espécie, as informações do juízo narram que, somente após a certificação do trânsito em julgado, em 27/4/2022, ‘a serventia judicial tomou conhecimento que o paciente também estava preso em razão da prática de outro fato na GR provisória n. 0011972-54.2021.8.26.0996’. Fato é que o paciente estava preso e, portanto, revela-se violado o art. 392 do CPP. 3. O argumento do acórdão de que ‘a intimação da defesa técnica constituída e a tentativa de intimação pessoal do paciente supre a exigência legal de intimação a respeito do édito condenatório, nos termos do art. 392 do CPP’ tem o condão de esvaziar o direito de defesa, no caso, corporificado no duplo grau de jurisdição. 4. Quanto à prisão, desconstituído o trânsito em julgado, forçoso concluir que o paciente, que respondeu ao processo em liberdade desde a decisão que aplicou o art. 319 do CPP, de 24/11/2020 (fls. 101-105) - a sentença limitou-se a determinar a expedição de mando de prisão com o trânsito em julgado -, deve ser colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, assim devendo permanecer até a ocorrência do novo trânsito em julgado. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg nos EDcl no HC n. 891.616/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJE 2.5.2024). Destaquei.

Seguindo o mesmo caminho, esta Corte já decidiu: “
Constatando-se que, quando proferida a sentença de pronúncia, o réu estava preso por outro processo, era imperativa a sua intimação pessoal, não a suprindo a intimação do advogado anteriormente constituído, sob pena de cerceamento de defesa
” (HC 1023456-13.2022, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, DJE 13.3.2023).

Em tempo, vale ressaltar ser
manifesto
o desrespeito à garantia constitucional da ampla defesa, que também compreende a autodefesa, decorrente da inobservância à regra do art. 392, inc. I, do CPP, pois não foi interposto Recurso de Apelação e a sentença desfavorável transitou em julgado sem ser submetida ao duplo grau de jurisdição.

Enfim, declarada a nulidade da intimação via edital e dos atos subsequentes, deve ser reconhecido o constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
concedo
a ordem
para declarar a
nulidade da intimação editalícia
e
desconstituir
o trânsito em julgado da sentença condenatória indevidamente certificado na ação penal
no. 0007706-18.2015, com determinação para que o paciente seja
intimado pessoalmente
da sentença proferida em seu desfavor e
indagado se deseja recorrer.

Comunique-se

com urgência
à autoridade judiciária competente, consignando-lhe a incumbência de adotar as formalidades
necessárias ao cumprimento deste comando judicial e
comunicar ao Juízo das Execuções Penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024